Tribunal: TJMT
Processo: 1009311-94.2020.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009311-94.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 580.800.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (EMBARGANTE), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (EMBARGANTE), NELIO ADEMAR SCHERNER - CPF: 589.978.149-15 (EMBARGANTE), ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), NELIO ADEMAR SCHERNER - CPF: 589.978.149-15 (EMBARGADO), ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (EMBARGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA – EXECUÇÃO EXTINTA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1009311-94.2020.8.11.0040

EMBARGANTES:

JARBAS LINDOMAR ROSA E OUTROS

EMBARGADO:

NELIO ADEMAR SCHERNER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JARBAS LINDOMAR ROSA
e
OUTROS
, contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação aviado por eles, e deu provimento ao recurso do patrono do executado, para que os honorários sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suma, os embargantes apontam que embora no
decisum
a d. Relatora reconhece expressamente que se trata de título exequendo de confissão de dívida, assinado por duas testemunhas da qual não consta condicionamento de qualquer obrigação, “
há contradição vez que há liquidez e autonomia do título que não estava condicionado a nenhum outro evento, nem mesmo ao contrato de honorários que diga-se de passagem, não é objeto da execução
” (sic).

Explicam que no tocante à questão quanto a rescisão do contrato e reconhecimento pelo próprio embargado da efetiva prestação dos serviços, “
não se resume a matéria exclusivamente de direito e que tal situação fática deve necessariamente ser objeto de prova com a devida instrução processual, o que implica no reconhecimento expresso do cerceamento de defesa, motivo pelo qual os embargos devem ser providos com seus efeitos infringentes, sob pena de ofensa ao devido processo legal
” (sic).

Defendem que “
o título exequendo goza de autonomia, não há como reconhecer que os embargantes não instruíram a execução com documentos indispensáveis
” (sic).

Aduzem que “
foi o embargado que alegou, em seus embargos à execução, que a dívida confessada no instrumento estaria condicionada a oposição dos Embargos de Terceiro, contudo, não produziu uma prova sequer nos autos nesse sentido
” (sic).

Sustentam que “
este Sodalício reconhece justamente a tese dos embargantes, ou seja, de que a dívida da confissão de dívida não está condicionada a qualquer obrigação (embargos de terceiro), mas, de forma contraditória, acata a alegação dos embargados, de que a confissão de dívida só poderia ser cobrada mediante o cumprimento da suposta obrigação (embargos de terceiro)
” (sic).

Assim, pugnam pelo acolhimento dos declaratórios para esclarecimento das contradições acima apontadas, concedendo-lhes efeitos infringentes para “
reconhecer o cerceamento de defesa com a remessa do feito à origem para seu regular processamento e/ou, alternativamente, reconhecer a regularidade do título exequendo com a procedência da ação
” (sic) (id. 168439665).

O embargado se manifestou, defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 169243698).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA – MÉRITO – EXECUÇÃO EXTINTA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – APLICAÇÃO
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO –
RECURSO DE MOGLY ADAS COSTA E OUTROS DESPROVIDO E DE ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMER PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado de primeiro grau entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de testemunhal, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.

Comprovado que não houve cumprimento integral do instrumento firmado entre as partes, deve ser aplicada a teoria da exceção de contrato não cumprido, com acolhimento dos embargos à execução e extinção do feito executivo, face a ausência de liquidez e inexigibilidade da dívida.

Na hipótese, os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, na forma do § 2º do art. 85 do CPC, uma vez que se deve levar em conta o benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada, o qual corresponde ao valor da execução extinta.”

Todavia, razão alguma assiste aos embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Cumpre dizer que a natureza da obrigação decorrente do título exequendo é referente a contratação de honorários advocatícios, portanto, havendo reconhecimento da exceção do contrato não cumprido, a execução da dívida torna-se inexigível.

Logo, não há cerceamento de defesa, pois a questão será melhor dirimida em ação de arbitramento de honorários, na forma prevista no §2º do art. 22, do Estatuto da OAB.

Neste liame, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023